Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711340-78.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ELISANGELA BONIFACIO DA SILVA APELADO: ELISANGELA BONIFACIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a DP no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos juntados pelo DF. Após certifique a Secretaria o trânsito em julgado remetendo os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator